Tribunal: STJ
Processo: 5001769-76.2018.4.03.6120
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
EDcl nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2797270 - SP (2024
/0436085-3)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
EMBARGANTE
: CERVEJARIAS KAISER BRASIL S/A
ADVOGADOS
: SERGIO FARINA FILHO - SP075410
TÉRCIO CHIAVASSA - SP138481
ANDRE TORRES DOS SANTOS - DF035161
DIEGO CALDAS RIVAS DE SIMONE - SP222502
FERNANDO AUGUSTO WATANABE SILVA - SP343510
MARCO AURELIO LOUZINHA BETONI - SP345544
BEATRIZ ANTUNES PIAZZA - SP405763
EMBARGADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
TRIBUTÁRIO.
EXECUÇÃO FISCAL. COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS. RECURSO
ESPECIAL NÃO CONHECIDO. ALEGAÇÕES DE VÍCIOS NO
ACÓRDÃO EMBARGADO. ERRO MATERIAL NO RELATÓRIO.
AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À PARTE.
I - Os embargos não merecem acolhimento. Segundo o art. 1.022
do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de declaração são
cabíveis para esclarecer obscuridade; eliminar contradição; suprir omissão
de ponto ou questão sobre as quais o juiz devia pronunciar-se de ofício ou a
requerimento; e/ou corrigir erro material.
II - Verifica-se que a parte insurge-se apenas quanto a suposto
erro material na parte do relatório do acórdão que conheceu do agravo em
recurso especial, mas não conheceu do recurso especial interposto pela
parte, conforme destacado pela própria embargante. Todavia, conforme
entendimento pacífico desta Corte, eventuais erros materiais da decisão,
constantes no seu relatório ou em trechos que não fazem parte da
fundamentação, em nada alteram o julgado, uma vez que não importam
nenhum prejuízo à parte.
III - Cumpre ressaltar que os embargos aclaratórios não se
prestam ao reexame de questões já analisadas com o nítido intuito de
promover efeitos modificativos ao recurso. No caso dos autos, não há
omissão de ponto ou questão sobre as quais o juiz, de ofício ou a
requerimento, devia pronunciar-se, considerando que a decisão apreciou as
teses relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão.
Documento eletrônico VDA49965160 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 28/08/2025 12:23:41
Publicação no DJEN/CNJ de 01/09/2025. Código de Controle do Documento: a960685e-1730-40de-9d19-0a5a74d6e3aa

IV - Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
21/08/2025
27/08/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze,
Teodoro Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Brasília,
.
28 de agosto de 2025
Ministro Francisco Falcão
Relator
Documento eletrônico VDA49965160 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 28/08/2025 12:23:41
Publicação no DJEN/CNJ de 01/09/2025. Código de Controle do Documento: a960685e-1730-40de-9d19-0a5a74d6e3aa

EDcl nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2797270 - SP (2024
/0436085-3)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
EMBARGANTE
: CERVEJARIAS KAISER BRASIL S/A
ADVOGADOS
: SERGIO FARINA FILHO - SP075410
TÉRCIO CHIAVASSA - SP138481
ANDRE TORRES DOS SANTOS - DF035161
DIEGO CALDAS RIVAS DE SIMONE - SP222502
FERNANDO AUGUSTO WATANABE SILVA - SP343510
MARCO AURELIO LOUZINHA BETONI - SP345544
BEATRIZ ANTUNES PIAZZA - SP405763
EMBARGADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
TRIBUTÁRIO.
EXECUÇÃO FISCAL. COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS. RECURSO
ESPECIAL NÃO CONHECIDO. ALEGAÇÕES DE VÍCIOS NO
ACÓRDÃO EMBARGADO. ERRO MATERIAL NO RELATÓRIO.
AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À PARTE.
I - Os embargos não merecem acolhimento. Segundo o art. 1.022
do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de declaração são
cabíveis para esclarecer obscuridade; eliminar contradição; suprir omissão
de ponto ou questão sobre as quais o juiz devia pronunciar-se de ofício ou a
requerimento; e/ou corrigir erro material.
II - Verifica-se que a parte insurge-se apenas quanto a suposto
erro material na parte do relatório do acórdão que conheceu do agravo em
recurso especial, mas não conheceu do recurso especial interposto pela
parte, conforme destacado pela própria embargante. Todavia, conforme
entendimento pacífico desta Corte, eventuais erros materiais da decisão,
constantes no seu relatório ou em trechos que não fazem parte da
fundamentação, em nada alteram o julgado, uma vez que não importam
nenhum prejuízo à parte.
III - Cumpre ressaltar que os embargos aclaratórios não se
prestam ao reexame de questões já analisadas com o nítido intuito de
promover efeitos modificativos ao recurso. No caso dos autos, não há
omissão de ponto ou questão sobre as quais o juiz, de ofício ou a
requerimento, devia pronunciar-se, considerando que a decisão apreciou as
teses relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão.
Documento eletrônico VDA48953231 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 01/08/2025 10:29:52
Código de Controle do Documento: d29d5d77-d98b-42d7-8fb4-7fbb6340c2b0

IV - Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de segundo embargos de declaração opostos por Cervejarias Kaiser
Brasil S. A.
Na origem, trata-se de ação de embargos à execução ajuizada pela cervejaria
ora agravante contra a Fazenda Nacional, ora agravada, requerendo extinção do crédito
tributário. Na sentença, julgou-se improcedente o pedido. No Tribunal
, a sentença
a quo
foi mantida. Nesta Corte, o recurso especial não foi conhecido, conforme ementa:
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. COMPENSAÇÃO
DE CRÉDITOS. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO. ÓBICES À
ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. PRETENSÃO DE REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO STJ.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
I - Na origem, trata-se de ação de embargos à execução ajuizada pela cervejaria ora
Agravante contra a Fazenda Nacional, ora Agravada, requerendo extinção do crédito
tributário. Na sentença, julgou-se improcedente o pedido. No Tribunal a quo, a sentença foi
mantida. O valor da causa foi fixado em R$ 3.194.301,82 (Três milhões, cento e noventa e
quatro mil, trezentos e um reais e oitenta e dois centavos).
II - Após interposição de agravo em recurso especial, vieram os autos ao Superior
Tribunal de Justiça. O recurso especial não deve ser conhecido.
III - Conforme entendimento pacífico desta Corte, “o julgador não está obrigado a
responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo
suficiente para proferir a decisão”. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 confirma
a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, “sendo dever do
julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão
recorrida”. EDcl no MS 21.315/DF, relatora Ministra Diva Malerbi (Desembargadora
convocada TRF 3a Região), Primeira Seção, julgado em
, DJe
.
8/6/2016
15/6/2016
IV - Quanto à matéria de fundo, verifica-se que a Corte de origem analisou a
controvérsia dos autos levando em consideração os fatos e provas relacionados à matéria.
Assim, para se chegar à conclusão diversa seria necessário o reexame fático-probatório, o
que é vedado pelo enunciado n. 7 da Súmula do STJ, segundo o qual "A pretensão de
simples reexame de provas não enseja recurso especial".
V - Relativamente às demais alegações de violação indicadas na peça de recurso
especial, esta Corte somente pode conhecer da matéria objeto de julgamento no Tribunal de
origem. Ausente o prequestionamento da matéria alegadamente violada, não é possível o
conhecimento do recurso especial. Nesse sentido, o enunciado n. 211 da Súmula do STJ:
Documento eletrônico VDA48953231 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 01/08/2025 10:29:52
Código de Controle do Documento: d29d5d77-d98b-42d7-8fb4-7fbb6340c2b0

"Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos
declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo"; e, por analogia, os enunciados n. 282
e 356 da Súmula do STF.
VI - Agravo em recurso especial conhecido. Recurso especial não conhecido.

Em face do referido acórdão, foram interpostos embargos de declaração,
rejeitados pela Segunda Turma, conforme a seguinte ementa do acórdão:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL.
COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS. ALEGAÇÕES DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO
EMBARGADO. VÍCIOS INEXISTENTES. PRETENSÃO DE REEXAME.
I - Os embargos não merecem acolhimento. Se o recurso é inapto ao conhecimento, a
falta de exame da matéria de fundo impossibilita a própria existência de omissão quanto a
esta matéria. Nesse sentido: EDcl nos EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no REsp n.
1.337.262/RJ, relator Ministro Humberto Martins, Corte Especial, julgado em
,
21/3/2018
DJe
; EDcl no AgRg no AREsp n. 174.304/PR, relator Ministro Napoleão Nunes
5/4/2018
Maia Filho, Primeira Turma, julgado em
, DJe
; EDcl no AgInt no REsp
10/4/2018
23/4/2018
n. 1.487.963/RS, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em
,
24/10/2017
DJe
.
7/11/2017
II - As alegações de omissão da parte se referem ao mérito da controvérsia, que não
foi analisado nesta Corte. O fato de o acórdão reproduzir o mesmo texto dos fundamentos,
relacionados aos óbices de admissibilidade do recurso, aplicados na decisão de
admissibilidade, não importa em violação dos arts. 489 e 1.021, § 3o, do CPC/2015, pois a
alteração do texto referente aos óbices não modificaria o fato de que os fundamentos de
admissibilidade são os mesmos.
III - Segundo o art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de
declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade; eliminar contradição; suprir omissão de
ponto ou questão sobre as quais o juiz devia pronunciar-se de ofício ou a requerimento; e/ou
corrigir erro material.
IV - Conforme entendimento pacífico desta Corte: "O julgador não está obrigado a
responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo
suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio
confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo
dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na
decisão recorrida." EDcl no MS n. 21.315/DF, relatora Ministra Diva Malerbi
(Desembargadora convocada TRF 3a Região), Primeira Seção, julgado em
, DJe
8/6/2016
.
15/6/2016
V - A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses de omissão,
contradição, obscuridade ou erro material contidas no art. 1.022 do CPC/2015, razão
pela qual inviável o seu exame em embargos de declaração.
VI - Cumpre ressaltar que os embargos aclaratórios não se prestam ao reexame de
questões já analisadas com o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao recurso. No
caso dos autos, não há omissão de ponto ou questão sobre as quais o juiz, de ofício ou a
requerimento, devia pronunciar-se, considerando que a decisão apreciou as teses relevantes
para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão.
VII - Embargos de declaração rejeitados.
Documento eletrônico VDA48953231 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 01/08/2025 10:29:52
Código de Controle do Documento: d29d5d77-d98b-42d7-8fb4-7fbb6340c2b0

Opostos novos embargos de declaração, aponta a parte embargante erro
material no acórdão embargado:
1. Ao rejeitar os Embargos de Declaração opostos pela ora Embargante, o V. Acórdão
embargado incorreu em vício de inexatidão material sanável pela oposição destes Embargos
de Declaração.
2. Isso porque, ao examinar os Embargos de Declaração opostos pela Embargante, o
V. Acórdão embargado relatou que o julgamento se referia a “embargos de declaração
opostos contra acórdão que julgou agravo interno” (não destacado no original):
[...]
3. No entanto, os Embargos de Declaração examinados pelo V. Acórdão embargado
foram opostos em face do V. Acórdão de fls. 1.622/1.628 que, por sua vez, julgou o Agravo
em Recurso Especial interposto pela ora Embargante e não Agravo Interno.
4. Desde a distribuição do presente Agravo em Recurso Especial perante este E. STJ,
não houve qualquer interposição de Agravo Interno, como pareceu fazer crer o V. Acórdão
embargado.
[...]

É o relatório.
VOTO

Os embargos não merecem acolhimento.
Segundo o art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de
declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade; eliminar contradição; suprir omissão
de ponto ou questão sobre as quais o juiz devia pronunciar-se de ofício ou a
requerimento; e/ou corrigir erro material.
Verifica-se que a parte insurge-se apenas quanto a suposto erro material na
parte do relatório do acórdão que conheceu do agravo em recurso especial, mas não
conheceu do recurso especial interposto pela parte, conforme destacado pela própria
embargante.
Documento eletrônico VDA48953231 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 01/08/2025 10:29:52
Código de Controle do Documento: d29d5d77-d98b-42d7-8fb4-7fbb6340c2b0

Todavia, conforme entendimento pacífico desta Corte, eventuais erros
materiais da decisão, constantes no seu relatório ou em trechos que não fazem parte da
fundamentação, em nada alteram o julgado, uma vez que não importam nenhum prejuízo
à parte.
Cumpre ressaltar que os embargos aclaratórios não se prestam ao reexame de
questões já analisadas com o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao recurso.
No caso dos autos, não há omissão de ponto ou questão sobre as quais o juiz, de ofício ou
a requerimento, devia pronunciar-se, considerando que a decisão apreciou as teses
relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É o voto.
Documento eletrônico VDA48953231 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 01/08/2025 10:29:52
Código de Controle do Documento: d29d5d77-d98b-42d7-8fb4-7fbb6340c2b0

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
EDcl nos EDcl no AREsp 2.797.270 / SP
Número Registro: 2024/0436085-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
0004801220114036120 4801220114036120 50017697620184036120
Sessão Virtual de
a
21/08/2025
27/08/2025
Relator dos EDcl nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CERVEJARIAS KAISER BRASIL S/A
ADVOGADOS : SERGIO FARINA FILHO - SP075410
TÉRCIO CHIAVASSA - SP138481
ANDRE TORRES DOS SANTOS - DF035161
DIEGO CALDAS RIVAS DE SIMONE - SP222502
FERNANDO AUGUSTO WATANABE SILVA - SP343510
MARCO AURELIO LOUZINHA BETONI - SP345544
BEATRIZ ANTUNES PIAZZA - SP405763
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - IPI/ IMPOSTO SOBRE PRODUTOS
INDUSTRIALIZADOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : CERVEJARIAS KAISER BRASIL S/A
ADVOGADOS
: SERGIO FARINA FILHO - SP075410
TÉRCIO CHIAVASSA - SP138481
ANDRE TORRES DOS SANTOS - DF035161
Documento eletrônico VDA49934846 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/08/2025 00:27:02
Código de Controle do Documento: f621ae34-d854-407f-846e-de155fc2bdfa

DIEGO CALDAS RIVAS DE SIMONE - SP222502
FERNANDO AUGUSTO WATANABE SILVA - SP343510
MARCO AURELIO LOUZINHA BETONI - SP345544
BEATRIZ ANTUNES PIAZZA - SP405763
EMBARGADO : FAZENDA NACIONAL
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
21/08/2025
27/08/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro
Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Afrânio Vilela.

Brasília, 27 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49934846 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/08/2025 00:27:02
Código de Controle do Documento: f621ae34-d854-407f-846e-de155fc2bdfa